Tribunal: TCU
Processo: 020.987/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que, com relação ao recorrente, julgou irregulares as suas contas, com imputação de débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução de termo de compromisso para construção de sistema de esgotamento sanitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia recurso de revisão interposto por João Batista de Oliveira contra o Acórdão 8659/2018-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar o recorrente quanto ao teor desta decisão.